Tribunal: STF
Processo: RE 1569856
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.      



    Trata-se de recurso extraordinário, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 88):       



    ‘’EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – BASE DE CÁLCULO – VALOR DECLARADO NO IRPF – ARBITRAMENTO PELO FISCO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – REGULARIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos dos arts. 5º, LXIX, da CF/88 e 1º da Lei 12.016/09 conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública. "A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado" (Tema nº 796 do STF de repercussão geral) Verificada a discrepância entre o valor declarado pelo contribuinte e o valor real dos bens imóveis integralizados ao capital social, é legítima a atuação da autoridade fiscal, que promoveu o lançamento de ofício, nos termos dos arts. 148 e 149 do CTN. A aferição do valor venal para fins de ITBI demanda apuração técnica e um desencargo probatório incompatíveis com o rito do mandado de segurança.’’



    No recurso extraordinário (e-doc. n° 115), a parte recorrente alega violação ao art. 156, II, § 2º, I, da Constituição Federal de 1988.



    Argumenta que o Tema nº 796 da repercussão geral não se aplica ao caso dos autos, pois ele envolvia a integralização de imóveis ao capital social de pessoa jurídica pelo valor de mercado, com a formação de reserva de capital, e o presente feito discute bens que foram integralmente utilizados para constituição do capital social da empresa pelo valor constante da declaração de imposto de renda do sócio, inexistindo qualquer reserva de lucros ou capital.



    Aduz que 



    “A ausência de onerosidade na operação realizada, justamente por não haver reserva de capital, afasta o fato gerador do ITBI. O imposto incide sobre a transmissão onerosa de bens imóveis, e a integralização de capital, em sua essência, não configura uma operação de compra e venda ou permuta, mas sim uma modificação na titularidade para fins societários, com natureza diversa da transação imobiliária comum.”



    Sustenta, ainda, afronta ao art. 150, I, da CF/88, diante da pretensão do Fisco municipal de cobrar ITBI sobre um valor arbitrado unilateralmente, sem respaldo em lei específica.



    Assevera afronta aos arts. 1º, IV; e 170 da Constituição, ao fundamento de que a cobrança legitimada pelo Tribunal de origem representa um obstáculo à liberdade de organização empresarial e ao desenvolvimento das atividades econômicas.



    Aponta por fim, violação dos artigos 1º, caput, 3º, II; 18; e 23 da CF/88, aos seguintes argumentos:



    “O Pacto Federativo é pilar da organização estatal brasileira, pressupondo a delimitação de competências e a harmonização entre os entes federados. A União, ao estabelecer a imunidade do ITBI em sua Constituição, limitou o poder de tributar dos Municípios. A insistência na cobrança indevida do imposto, em desacordo com a norma constitucional e a interpretação pacificada pelo STF no que tange ao alcance da imunidade, representa uma usurpação de competência e uma desarmonia na relação federativa. 



    (...)



    A exigência indevida do ITBI sobre a integralização de capital social, por se configurar em uma barreira fiscal à atividade empresarial, impede o pleno desenvolvimento nacional. A criação de um ambiente tributário hostil, que desestimula o investimento e a formalização de capital, é contrária aos esforços de promoção do crescimento econômico e da geração de empregos e renda. (e-doc. 115, p. 11)



    Requer, assim, que 



    “1. Seja reconhecida a repercussão geral da matéria, dada a relevância jurídica, econômica e social da discussão acerca da imunidade do ITBI na integralização de capital social e sua conformidade com os princípios constitucionais; 



    2. Seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido para reformar integralmente o acórdão recorrido, em razão da violação aos dispositivos constitucionais acima elencados, reconhecendo a imunidade constitucional do ITBI na integralização dos imóveis no capital social da Recorrente, e, por consequência, anular o ato emanado pela autoridade coatora que visa cobrar, de ofício, a exação tributária indevida;



    3. Seja declarado o direito líquido e certo da impetrante à imunidade do ITBI vindicada, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da CF/88, e artigos 1º e seguintes da Lei n. 12.016/2009. 



    4. Seja determinado à autoridade administrativa tributante que se abstenha de praticar qualquer ato tendente à imposição de penalidades pelo não recolhimento do imposto, ante a imunidade constitucionalmente assegurada.”



    Decido.   



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, constata-se que as supostas afrontas aos artigos 1º, IV, caput, 3º, II; 18; 23; 150, I; e 170,da Constituição Federal não foram objeto de análise pela Corte de origem, de modo que carecem do necessário prequestionamento. É certo, ainda, que não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    Nesse sentido, destaca-se:



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe  de 3/3/06 - grifos nossos).



    No mais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 796.376, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, relator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, delimitou o alcance da imunidade tributária do Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI, prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, em relação à incorporação de imóveis ao patrimônio de empresa, nos casos em que o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado.



    O referido paradigma possui repercussão geral sendo representativo do Tema n° 796 e restou, assim, ementado:



    “EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 



    1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 



    2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 



    3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’.’’ (RE 796376, Relator(a): Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, DJe 25/08/2020).



     No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu com base nos seguintes fundamentos (e-doc. n° 88):   



    ‘’(...)



    A Constituição da República também prevê, em seu art. 156, §2º, I, que o imposto sobre a transmissão "inter vivos" de bens imóveis ou de direitos reais, salvo os de garantia, não incide nos casos de incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em realização do capital social, nem nas operações de transformação, incorporação, fusão ou cisão das sociedades. Excepcionalmente, afasta-se a regra imunizante caso a atividade preponderante da sociedade seja propriamente a compra e venda, a locação ou o arrendamento mercantil destes bens e direitos.



    Nesse contexto, a interpretação que melhor orienta a aplicação das imunidades constitucionais tributárias é a teleológica, pela qual se deve perquirir não a literalidade da norma, mas o efetivo valor axiológico protegido por ela. 



    Com efeito, entendo que a regra de exoneração inserta no art. 156, §2º, I, da CF/88 protege e estimula a atividade empresarial no país, essencial para a criação de empregos, a dinamização da economia e a arrecadação tributária reflexa. Esse valor axiológico, a princípio, não inclui, portanto, o planejamento tributário e sucessório dos sócios da pessoa jurídica beneficiada, que extrapola a função social da empresa. 



    Dessa forma, a imunidade tributária em questão deve atingir tão somente o valor declarado dos imóveis integralizados no instrumento de alteração do Contrato Social, sendo que, o excedente disso, correspondente à diferença do valor venal dos bens – que, no caso em exame, alcança o montante de 231.479.324,00 (duzentos e trinta e um milhões, quatrocentos e setenta e nove mil e trezentos e vinte e quatro reais) – deve ser tributado pelo ITBI. 



    Tal entendimento foi adotado pelo Supremo Tribunal Federal que, em agosto de 2020, julgou o RE nº 796.376, firmando a seguinte tese de repercussão geral: 



    ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’.



    (...)



     Consoante os artigos 148 e 149 do Código Tributário Nacional, quando o valor declarado pelo contribuinte não condiz com o valor real do bem, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento de ofício, mediante processo regular: 



    Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial. 



    Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos: (...) V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;



    Dessa forma, verificada a discrepância entre o valor declarado e o valor real dos imóveis, o ente tributante agiu dentro dos limites legais ao realizar lançamento complementar de ofício. 



    Ademais, eventual discussão sobre o valor atribuído ao ITBI, sobretudo em razão da enorme discrepância, demanda análise técnica e um desencargo probatório incompatível com a via estreita do mandado de segurança. 



    Assim, ausente direito líquido e certo, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.’’ (grifos nossos)



    Como se vê, o acórdão recorrido consignou que os valores dos imóveis integralizados no capital social da empresa, declarados pela ora recorrente, destoam, significativamente, dos valores atribuídos pelo fisco, referentes à média do mercado imobiliário e entendeu ser o mandado de segurança meio inviável para discutir a divergência entre os valores dos bens apresentados pelo Fisco Municipal e aqueles constantes da declaração de bens do sócio.



    Com efeito, para rever esse entendimento seria necessário analisar cláusulas contratuais e reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências que esbarram nos óbices das Súmulas n° 454 e 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA A TÍTULO DE REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. LIMITAÇÃO AO VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO. TEMA 796 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 796.376. AFERIÇÃO DA DIFERENÇA DE VALORES NO CASO CONCRETO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. RECURSO DESPROVIDO” (RE nº 1.459.763/MT, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7/12/2023)”.



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ITBI. Imunidade. Incorporação de bem ao capital social da pessoa jurídica. Controvérsia de índole infraconstitucional. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.453.759/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), DJe de 8/1/24)”.



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ITBI. Imunidade. Transferência de imóveis em integralização de capital social. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.219.344-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.12.2019)”.



    Ademais, carece de repercussão geral a discussão relativa ao preenchimento dos requisitos para o processamento do mandado de segurança perante outras Cortes. Sobre o tema:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. LEIS NS. 7.428/2016 E 8.645/2019 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.635/DF. FUNDO ORÇAMENTÁRIO TEMPORÁRIO – FOT: LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. REQUISITOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 318. VERIFICAÇÃO DA NÃO CUMULATIVIDADE DE ICMS. NATUREZA JURÍDICA DAS OPERAÇÕES: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (ARE nº 1521931-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/3/2025).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente